Tribunal: TJDFT
Processo: 0762519-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. VEÍCULO APREENDIDO. COMUNICADO DE VENDA. AUSÊNCIA DE DUT/ATPV-e. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE REGISTRO DO VEÍCULO. RESOLUÇÃO CONTRAN No810/2020. ART. 7o. EMISSÃO DE NOVO CRV E CRLV DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO DETRAN DE ORIGEM. CTB, ARTS.123 E124. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas.
3. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer e não fazer em face do DETRAN/DF, pretendendo, em síntese, que o comunicado de venda lançado em seu nome fosse reconhecido como documento hábil à liberação de veículo apreendido, apesar da ausência de DUT/ATPV-e, bem como que o Órgão de Trânsito se abstivesse de levar o bem a leilão.
4. O Juízo de origem entendeu que, diante da existência de restrição administrativa decorrente de dano de média monta e do fato de o veículo estar registrado no DETRAN/SP, a competência para desbloqueio e regularização documental seria exclusiva do órgão executivo de trânsito daquele Estado de registro, nos termos da Resolução CONTRAN no 810/2020, reconhecendo, por consequência, a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF.
5. Em razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: (a) ocorrência de julgamento extra petita e violação ao princípio da congruência; (b) legitimidade passiva do DETRAN/DF, por ser o órgão responsável pela apreensão e custódia do veículo; (c) natureza meramente física do pedido de liberação do veículo, sem pretensão de regularização registral; (d) suficiência do comunicado de venda para comprovação da propriedade e para afastar o óbice administrativo; (e) afronta aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN/DF pelo desprovimento do recurso.
6. De início, não assiste razão ao recorrente quanto à alegação de julgamento extra petita. O pedido deduzido na inicial consistiu na liberação do veículo apreendido, mediante o reconhecimento do comunicado de venda como documento suficiente, afastando-se a exigência do DUT/ATPV-e. O fundamento determinante para a negativa administrativa, e, por consequência, para a apreciação judicial, residiu na impossibilidade jurídica do pedido diante das restrições administrativas existentes e da competência legal atribuída a outro órgão de trânsito.
7. A sentença não extrapolou os limites objetivos da lide. Ao contrário, limitou-se a examinar a viabilidade jurídica do pedido, à luz do ordenamento jurídico aplicável, o que inclui a análise das normas administrativas de trânsito diretamente incidentes sobre a pretensão deduzida. Ademais, o juiz não está adstrito à fundamentação jurídica invocada pelas partes, podendo atribuir aos fatos narrados o enquadramento jurídico que reputar adequado, sem configurar decisão extra petita, nos termos do art. 141 do CPC.
8. Embora o recorrente sustente que seu pedido se restringe à liberação física do veículo, sem qualquer pretensão de regularização registral, tal distinção não se sustenta no caso concreto. Isso porque a liberação do veículo apreendido não constitui ato administrativo isolado, desvinculado da situação jurídica do bem no cadastro nacional de veículos. A possibilidade de restituição está condicionada à inexistência de impedimentos legais e administrativos, dentre os quais se incluem restrições de natureza técnica e registral.
9. É incontroverso que o veículo está registrado no Estado de São Paulo; que há restrição administrativa classificada como dano de média monta; que existe substituição de motor, sem documentação apta à regularização; que inexiste DUT ou ATPV-e válido. Tais circunstâncias impedem que o pedido seja examinado como simples questão de custódia física do bem.
10. A Resolução do CONTRAN no 810/2020, em seu art. 7o, é clara ao estabelecer que o desbloqueio do veículo que tenha sofrido dano de média monta, com a emissão de novos Certificado de Registro de Veículos (CRV) e Certificado de Licenciamento Anual (CRLV), só pode ser realizado pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal no qual o veículo esteja registrado. Outrossim, o § 4o do referido artigo vincula expressamente o desbloqueio à emissão de novo CRV, o que reforça o caráter registral e indissociável do ato.
11. No caso, sendo o veículo registrado no DETRAN/SP, somente esse órgão possui competência legal para promover o desbloqueio da restrição administrativa e autorizar a emissão dos documentos indispensáveis à circulação e à restituição do bem. O DETRAN/DF, ainda que responsável pela apreensão e pela guarda material do veículo, não detém competência legal para afastar restrições administrativas lançadas no órgão de origem, nem para substituir o procedimento legalmente previsto.
12. Assim, a legitimidade passiva deve ser analisada à luz da possibilidade jurídica de cumprimento da obrigação pleiteada. No caso concreto, ainda que o DETRAN/DF detenha a custódia física do veículo, não possui atribuição legal para promover o desbloqueio administrativo nem para dispensar as exigências documentais impostas pelo CTB e pela regulamentação do CONTRAN. Desse modo, a obrigação pretendida, liberação do veículo em situação irregular, ultrapassa o âmbito de atuação do DETRAN/DF, atraindo correta a conclusão do Juízo de origem quanto à ilegitimidade passiva.
13. Importante ressaltar, ainda, que os arts. 123 e 124 do Código de Trânsito Brasileiro dispõem que a transferência de propriedade e a alteração de dados do veículo dependem de prévia expedição de novo CRV, mediante apresentação dos documentos legalmente exigidos.
14. O comunicado de venda possui finalidade específica: informar à Administração a alienação do veículo, sobretudo para fins de responsabilidade administrativa, não se equiparando ao DUT ou à ATPV-e, tampouco suprindo a ausência dos documentos exigidos para transferência ou regularização do bem. Portanto, não há ilegalidade ou excesso de formalismo na exigência administrativa, mas estrito cumprimento da legislação de regência.
15. Não se verifica, no caso, violação ao princípio da boa-fé objetiva ou comportamento contraditório da Administração. A imputação de débitos ou encargos ao adquirente, decorrente do comunicado de venda, não implica reconhecimento automático da regularidade do veículo, nem gera direito subjetivo à sua liberação quando presentes impedimentos legais concretos. Direitos e deveres administrativos não se confundem com a superação de exigências técnicas e registrárias impostas por lei.
16. Diante de todo o contexto fático e normativo, correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
17. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
18. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.